Tribunal: TJDFT
Processo: 0733757-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0733757-69.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ FELIPE HERRERO MADUREIRA AGRAVADO: COMERCIAL RECONCAVO LTDA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Luiz Felipe Herrero Madureira contra decisão do juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Id 165234967 do processo de referência) que, nos autos dos embargos à execução opostos pelo agravante em face de Comercial Reconcavo Ltda., processo n. 0710735-76.2023.8.07.0001, indeferiu a produção de prova testemunhal, nos seguintes termos: A questão posta em juízo não demanda dilação probatória. A prova documental apresentada somado ao que consta dos autos da execução se mostra suficiente para o deslinde do feito. Dessa forma, INDEFIRO a produção de prova testemunhal. Preclusa a presente decisão, anote-se conclusão para sentença. Em razões recursais (Id 50177716), traça breve síntese do histórico processual, aduzindo tratar-se de “Embargos à Execução, no qual informou que a execução se pautava em uma confissão de dívida, assinada por duas testemunhas, tratando-se de um título executivo extrajudicial, assim como afirmou que a dívida originária referente a valores de aluguéis devidos no período de 01/08/2019 a 01/03/2022, período em que o mundo se encontrava no ápice da pandemia de COVID-19 e que por óbvio despencou a receita das empresas”. Afirma ter realizado, verbalmente, em outubro de 2022, tratativas com os filhos dos sócios da sociedade empresária agravada, Romano de Moraes Aviani e Giovani de Moraes Aviani, para prorrogar o pagamento da primeira parcela para março de 2023. Alega que Giovani, em dezembro de 2022, “violando o acordo verbal e a boa-fé contratual que esse precede, informou que não haveria nova carência e que iria executar o valor confessado, bem como ingressaria com a respectiva ação de despejo, o que inviabilizou não apenas o pagamento da dívida existente, como também a própria atividade da empresa”. Defende, assim, a necessidade do depoimento pessoal de Romano, equivocadamente indeferido pelo juízo de origem na decisão agravada. Aponta a insuficiência das provas até agora produzidas para o julgamento dos embargos à execução, pois, no caso discutido, houve tratativa verbal, a qual só pode ser comprovada pela prova testemunhal. Assevera ser sempre admissível, nos termos do art. 442 e 443 do CPC, a prova testemunhal, salvo quando a lei dispuser de modo diverso. Nota, no indeferimento da prova testemunhal, violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, configuradora de evidente cerceamento de defesa. Ao final requer: Diante do exposto requer, preliminarmente, que o recurso seja recebido com EFEITO SUSPENSIVO a fim de que os efeitos da decisão recorrida sejam suspensos até o julgamento de mérito deste recurso, sob pena de ser causado prejuízo de difícil reversão ao Agravante. No mérito, requer seja CONHECIDO e PROVIDO este recurso de Agravo de Instrumento a fim de que seja concedida a produção de prova testemunhal, tomando o depoimento pessoal em juízo do Sr. Romano de Moraes Aviani, que possui endereço na SHIS, QL 2, Conjunto 5, Casa 14 – Brasília/DF, CEP: 76.610-055. Preparo regular (Ids 50177721 e 50177732). É o relato do necessário. Decido. Segundo o inciso III do art. 932 do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. O relator faz o juízo de admissibilidade do recurso e lhe nega seguimento, quando desatendidos os requisitos intrínsecos – inerentes à própria existência do direito de recorrer, como o cabimento, interesse e legitimidade recursal – ou os requisitos extrínsecos – relativos ao exercício do direito de recorrer, como a tempestividade, recolhimento do preparo recursal e regularidade formal. O agravo de instrumento não deve ser conhecido. Conforme o rol descrito no art. 1.015 do Código de Processo Civil, não existe previsão para a interposição de agravo de instrumento contra decisão que, em embargos à execução, indefere a produção de prova testemunhal. Confira-se: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Com efeito, caberia ao agravante, diante da falta enquadramento da decisão recorrida em uma das hipóteses previstas no art. 1.015, demonstrar, com base na teoria da taxatividade mitigada (Tema 988, STJ), o cabimento do presente recurso em virtude da situação de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação. Entretanto, não logrou êxito em se desincumbir do ônus a ele atribuído de comprovar, fundamentadamente, a inutilidade da análise da questão impugnada no julgamento de eventual apelação. Nesse sentido, caberia ao agravante demonstrar as razões que justificariam a excepcionalidade do cabimento do agravo de instrumento, o que não foi feito. Aliás, o agravante sequer discorreu sobre o cabimento do recurso no caso concreto. Portanto, não se flexibiliza, in casu, a taxatividade erigida pelo art. 1.015 do CPC para o cabimento de agravo de instrumento, em estrita observância à orientação do Tema 988 do STJ. A propósito, trago, à colação, julgados deste e. Tribunal de Justiça em sentido conforme ao expressado nesta decisão: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE APENAS QUANDO DEMONSTRADA URGÊNCIA DECORRENTE DA INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO. RECURSO REPETITIVO. STJ. RESP 1696396/MT. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) 2. Apenas as hipóteses discriminadas no art. 1.015 do CPC podem ser objeto de impugnação por meio de agravo de instrumento. 3. Para a mitigação da taxatividade do art. 1.015 do CPC deve ser demonstrada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Repetitivo REsp 1696396/MT. (...) 7. Correta a decisão agravada que negou seguimento ao agravo de instrumento, diante da sua manifesta inadmissibilidade. 8. Agravo interno improvido. (Acórdão 1193690, 07060540820198070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 20/8/2019) AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. ROL TAXATIVO. MITIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. URGÊNCIA. AUSÊNCIA. I. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento pela sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese no 998, que assim dispõe: "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (REsp 1.696.396/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 19/12/2018). II. Caso concreto em que não há a urgência necessária para mitigar o rigor da referida norma. III. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1231881, 07232794120198070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 9/3/2020) Enfim, reconhecida a não inserção da questão debatida no agravo de instrumento nas hipóteses relacionadas nos incisos I a XIII e no parágrafo único do artigo 1.015 do CPC, e não constatada situação de urgência para mitigar a regra da taxatividade no cabimento desse recurso, concluo pelo manifesto não cabimento do agravo de instrumento. Feitas essas considerações, com arrimo no art. 932, III c/c art. 357, § 1o, do CPC; e no art. 87, III, do RITJDFT NÃO CONHEÇO do recurso, porquanto manifestamente inadmissível. Comunique-se o juízo de origem. Expeça-se ofício. Publique-se. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa na distribuição, após as comunicações e registros necessários. Brasília, 18 de agosto de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora